Tribunal: TJPA
Processo: 0052975-71.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0052975-71.2015.8.14.0401

APELANTE: CASSIO FELIPE DE MENEZES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0052975-71.2015.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: CASSIO FELIPE DE MENEZES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF.
PRAZO PRESCRICIONAL DE 08 (OITO) ANOS
. ART. 109, INCISO IV, DO CP. REDUÇÃO DO PRAZO PELA METADE. ART. 115 DO CP. PENA MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, VI, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido _________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0052975-71.2015.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: CASSIO FELIPE DE MENEZES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
CASSIO FELIPE DE MENEZES
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 14,
caput
, da Lei nº. 10.826/2003 (id nº.

4435496).

Consta na denúncia (id nº.

4435488), em resumo que, no dia 02 de outubro de 2015, na Rua Doutora Lea, no Bairro do Tapanã, nesta capital, o recorrente foi preso em flagrante por, supostamente, portar consigo uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 32, com numeração ilegível, contendo 05 (cinco) estojos de munição, com quatro cartuchos intactos e um deflagrado, razão pela qual foi denunciado pelo crime tipificado no art. art. 14,
caput
, da Lei nº. 10.826/2003

O processo o tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena aplicada (id nº.

4435498 - Pág. 7 – 16).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o parcial provimento do apelo no sentido de rever a pena aplicada ao recorrente (id nº.

4435498 - Pág. 19 – 21).

De igual forma, o órgão ministerial, nesta instância, opinou parcial provimento do recurso, a fim de que a pena seja redimensionada (id nº.

4435499 - Pág. 8 – 15).

É o relatório.

DECIDO.

À revisão, em termos regimentais.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 08 (oito) anos, nos termos do art.109, inciso IV
[3]
, do CP.

Ademais, o prazo em comento deve ser reduzido pela metade, uma vez que o apelante era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos de idade (id nº. 4435489 - Pág. 14), conforme o disposto no art.115
[4]
do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a sentença condenatória foi publicada em audiência de instrução e julgamento no dia 18/12/2017 (id nº.

4435496 - Pág. 11), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo em comento, conforme o versado no art.117, inciso IV
[5]
, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, afinal, foi ultrapassado o prazo exigido pela lei penal, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do apelante, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, inciso IV e art. 115, todos do CP.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
CASSIO FELIPE DE MENEZES
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso IV, art.110, §1º e art.115, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art.61
[6]
do CPP c/c 932, III
[7]
, do CPC e art. 133, X
[8]
, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de _______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

[4]
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

[5]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[6]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[7]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[8]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 02/08/2022